Tribunal: TJBA
Processo: 8143544-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143544-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) EM CONDOMÍNIO. TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. CONTRATAÇÃO PELO SÍNDICO. LEGALIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por distribuidora de gás contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por uma consumidora, declarando a nulidade da cláusula que previa a cobrança de "taxa de leitura" e condenando a empresa à restituição dos valores pagos. A decisão recorrida baseou-se no entendimento de que a consumidora não anuiu individualmente com o encargo, uma vez que o contrato foi celebrado pela administração do condomínio, sem comprovação de autorização específica da assembleia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da cobrança de taxa por serviço de medição individualizada de consumo de gás quando o contrato é firmado pelo síndico, na qualidade de representante do condomínio, e se essa deliberação coletiva vincula todos os condôminos.

III. Razões de decidir

3. A escolha pela modalidade de medição de consumo de gás em condomínio, seja coletiva ou individualizada, constitui uma deliberação de natureza coletiva, representada pela assembleia ou pelo síndico no exercício regular de suas funções administrativas. Tal decisão vincula todos os condôminos.

4. A cobrança de tarifa adicional pelo serviço de medição individualizada não é abusiva, pois remunera um serviço suplementar que acarreta custos operacionais específicos e reverte em benefício direto do consumidor, que passa a pagar apenas pelo seu consumo real, promovendo maior justiça na relação contratual.

5. A legalidade da cobrança, quando assegurada a opção de escolha à coletividade e informada de modo transparente no contrato, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça7.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido8.

Tese de julgamento: "1. A deliberação sobre a modalidade de medição de consumo de gás em condomínio é de natureza coletiva e, quando realizada pelo representante legal da coletividade, vincula todos os condôminos. 2. É lícita a cobrança de taxa pelo serviço de medição individualizada de consumo de gás, por se tratar de serviço adicional que reverte em benefício do consumidor, desde que a opção seja oferecida e a cobrança esteja prevista de forma transparente no contrato."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.336 e 1.348
9
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.986.320/SP; Súmula nº 235/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8149915-32.2024.8.05.000110.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do

RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8143544-52.2024.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
e parte(s) recorridas
ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e, por conseguinte, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.